Tribunal: TJMT
Processo: 0003873-40.2016.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003873-40.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANTHESCO DOS SANTOS (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEX JUNIOR DE CAMPOS GOMES - CPF: 037.369.021-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MISLENE CASSIANE ALMEIDA DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), FRANTHESCO DOS SANTOS (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FRANTHESCO DOS SANTOS - CPF: 701.890.321-11 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DEFENSIVO.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
CRIME CONEXO.
TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE.
PRELIMINAR DE PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DECISÃO DO JÚRI MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pela defesa contra sentença decorrente de
decisão
do Tribunal do Júri que
condenou o réu, ora apelante, pela prática dos crimes de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], na forma tentada, e tráfico de drogas com participação de adolescente (art. 121, § 2o, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, do CP; art. 33,
caput,
c/c art. 40, inc. VI, da Lei n. 11.343/06).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à validade da decisão do Tribunal do Júri, sob o argumento de que o veredicto foi manifestamente contrário às provas dos autos, além de impugnações acerca das qualificadoras e do crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

3. A “
manutenção da pronúncia, em julgamento de recurso em sentido estrito, não impede o manejo de posterior apelação visando desafiar o veredito condenatório do Tribunal do Júri, ao se considerar o rito escalonado
que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida
” (TJMT, N.U 0017499-34.2013.8.11.0042, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024).

3. A prova oral produzida [declarações do policial militar, dos irmãos da vítima e da confissão da adolescente coautora dos fatos, em audiência de apresentação no Juízo da Infância e Adolescência] e as circunstâncias do flagrante [apelante preso na companhia da adolescente coautora, em posse de arma de fogo, motocicleta e substâncias entorpecentes] mostrou-se satisfatória para que os jurados não acolhessem a tese absolutória dos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, e tráfico de drogas.

4. A “
incidência da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima não se revela absolutamente dissociada do conjunto probatório até então produzido, segundo o qual
esta
teria sido surpreendida com a ação do paciente, que se aproximou de inopino e desferiu três disparos contra a vítima, circunstância que pode ter inviabilizado qualquer reação defensiva
” (STJ,
AgRg
no HC n. 866.374/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023).

5.
1.

Em relação ao delito de tráfico de drogas [crime conexo], o Conselho de Sentença, ao responder a 2a série de quesitos, entendeu [com 4 votos para sim e 3 para não] que o réu tenha a intenção de comercializar a substância entorpecente apreendida em sua residência (id. 154701470, pág. 30, e id. 226271184), o que pode ser deduzido pela apreensão de cocaína e insumos [um frasco de cloridrato de lidocaína e uma porção de ácido bórico] considerados matérias-primas para o preparo e refino da droga, a configurar destinação comercial por indicarem “intuito de mercancia” (TJMT, N.U 0003257-69.2019.8.11.0039, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024).

5.2. Noutra ótica, “
a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício
” (TJMT, N.U 1016290-
55.2021.8.11.0002, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05/11/2024), podendo, ainda, caracterizar o tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, N.U 1000793-55.2022.8.11.0102, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 27/08/2024).

6
. Se os jurados acolheram a versão acusatória [tanto da tentativa de homicídio qualificado como do crime conexo de tráfico de drogas] exposta pelo órgão do Ministério Público, não se configura “
como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

7
. A “
condenação ao pagamento das custas processuais é decorrência lógica do julgamento da ação penal [art. 804 do CPP], cabendo ao juízo da execução aferir a real situação financeira do agente, podendo, a depender da situação, suspender o adimplemento, ou até mesmo dispensá-lo
” (TJMT, Apelação n. 0005532-50.2016.8.11.0021, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/09/2024).

8
. Os dispositivos relacionados às teses suscitadas foram analisados e integrados à fundamentação do voto, para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003873-40.2016.8.11.0042

APELANTE: FRANTHESCO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

A
pelação
crimina
l
interposta
por FRANTHESCO DOS SANTOS

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

1
2
a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos da ação penal n. 0003873-
40.2016.8.11.00425,
que
o condenou a 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa,
p
ela prática d
os crimes de tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e tráfico de drogas com participação de adolescente

- art. 121, § 2o, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, do CP; art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, da Lei n. 11.343/06
-
(id.
226271182
).

A Defesa, patrocinada pelo i. Defensoria Pública, sustenta “
a nulidade do julgamento em razão da decisão ter sido manifestamente contrária à prova dos autos
”,
pois
não haveria prova judicializada que comprovasse a autoria do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, bem como do delito de tráfico de drogas. Requer o provimento para anular o Júri e submeter o apelante a novo julgamento
. Subsidiariamente, a isenção do pagamento das custas processuais.

Prequestiona
o “
artigo 5o, e artigo 93, inc. IX, da Constituição Federal; artigos 33, §2o e 3o, 59 e 61 do Código Penal; artigos 155, 158, 167, 169 e 175, do Código de Processo Penal, artigo 8o, do Pacto de San José da Costa Rica c/c artigo 28, 33 e 40 da Lei 11.343/2006
”
(id. 226271651).

A 2a Promotoria de Justiça Criminal da Capital (Núcleo de Defesa da Vida)
apresentou contrarrazões
. Na minuta, argui preliminar de
“
preclusão consumativa
” e, no mérito, pugna
pe
lo desprovimento (id
.

226271654
).

Nessa instância superior, a Procuradoria Geral de Justiça exarou parecer, apontando para o
des
provimento do apelo defensivo, na lavra do Ilustre Procurador
Gill Rosa
Fechtner
(id.
229275162
).

R
elat
ado o feito
.

V O T O (PRELIMINAR
– PRECLUSÃO

PRO JUDICATO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 2a Promotoria de Justiça Criminal da Capital (Núcleo de Defesa da Vida) suscita a preclusão consumativa da tese de julgamento contrária à prova dos autos porque “
esse e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso manteve a decisão de pronúncia do Juiz de primeiro grau, exaurindo o reconhecimento da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria quanto ao crime de homicídio tentado, nos estritos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal
”, de modo que “
a alegação de matéria de fato reeditada na apelação, agora sob o viés argumentativo de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, já foi apreciada por esse Egrégio TJ/MT
” (id. 226271654).

Todavia, “
o recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva, não a sua comprovação, indene de dúvidas, eis que compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões, não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa o simples fato de o recurso ter mantido a sentença de pronúncia, tal como foi redigida
” (TJMT, Apelação n. 0012408-02.2009.8.11.0042, Relator: Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 27/11/2024).

Em caso análogo [julgamento de apelação contra veredito do Tribunal do Júri],
esta c. Câmara
rechaçou “
preliminar ministerial pelo não conhecimento do recurso em razão de preclusão pro
judicato
” sob as seguintes razões de decidir:

“
A análise, pelo Tribunal, de recurso em sentido estrito interposto em face de pronúncia não se confunde com a apreciação realizada em apelação criminal proposta contra a decisão de condenação pelo júri popular, oportunidade em que examinará de forma mais aprofundada as provas produzidas e se a decisão dos jurados está ou não em conformidade com os elementos de prova dos autos. A manutenção da pronúncia, em julgamento de recurso em sentido estrito, não impede o manejo de posterior apelação visando desafiar o veredito condenatório do Tribunal do Júri, ao se considerar o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra
a vida.”
(N.U 0017499-34.2013.8.11.0042, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
.

O réu foi denunciado com base no seguinte contexto acusatório:

“
1° FATO - CRIME TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

Consta dos presentes autos que a adolescente
Mislene
Cassiane Almeida de Arruda e
Thaiza
Caroline de Campo Gomes, vulgo "Preta do Pedra 90", já haviam se desentendido anteriormente e tinham rixas entre si.

No dia 20 de janeiro de 2016,
Thaiza
Caroline estava na residência de sua genitora, localizada na Rua 21, Bairro Pedra 90, nesta cidade, quando, por volta das 13h
00
min, o denunciado FRANTHESCO DOS SANTOS, pilotando a motocicleta Honda CG FAN, cor roxa, placa NJN-1781, tendo como passageira a adolescente
Mislene
Cassiane Almeida de Arruda, a qual portava uma arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, passaram em frente a citada residência e, de repente, a adolescente
Mislene
sacou da arma de fogo e desferiu disparos na direção da casa, atingindo o irmão de
Thaiza
Caroline, Alex Júnior de Campos Gomes, nas regiões do antebraço e punho direito (fl. 29), o qual só não veio a óbito por ter sido socorrido rapidamente pelos familiares. A intenção era matar
Thaiza
, mas resolveu atingir o irmão, por vingança em virtudes de desavenças anteriores.

Em seguida, o denunciado FRANTHESCO, pilotando a motocicleta em alta velocidade, empreendeu fuga para lugar desconhecido.

O crime foi cometido por motivo torpe, em razões de desavenças anteriores, inclusive de que o denunciado FRANTHESCO e a adolescente
Mislene
Cassiane, integrantes do Comando Vermelho de Mato Grosso, queriam matar
Thaiza
Caroline, a qual está jurada de morte pela facção, por ter se recusado a acolher
Mislene
em sua residência.

A vítima foi atacada repentinamente, de surpresa, haja vista que Alex Júnior estava chegando na residência de sua genitora quando foi atingido pelos disparos de arma de fogo, dificultando, assim, qualquer gesto de defesa por parte da vítima.

Embora o denunciado não tenha sido o autor dos disparos, concorreu de forma indispensável para o evento criminoso, pilotando a motocicleta e se posicionando de maneira a favorecer a ação de
Mislene
(adolescente).

2° FATO - CRIME TRÁFICO DE DROGAS

Enquanto desenvolviam diligências visando esclarecer o crime de tentativa de homicídio descrito no tópico acima, a Polícia Militar promoveu buscas pelo bairro Pedra 90 e encontrou, na residência localizada na Rua N, n° 8, Bairro Pedra 90, nesta cidade, o denunciado FRANTHESCO DOS SANTOS juntamente com a adolescente
Mislene
Cassiane, em poder dos quais foram encontradas 1 (um) frasco de cloridrato de lidocaína, 1 (uma) "trouxinha" de substância esbranquiçada identificada, pelo Laudo de Constatação às fls. 24/25, como sendo íons borato (ácido bórico) e 1 (uma) "trouxinha" de substância esbranquiçada identificada em exame de constatação (fl. 24/25) como sendo cocaína. [...].

Analisando atentamente os documentos dos autos, em conjunto com o previsto na Lei n° 11.343/2006, além dos objetos apreendidos com o denunciado, indicam que o acusado tinha aquela substância entorpecentes para fins de venda a terceiros, inclusive envolvendo a adolescente
Mislene
.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA FRANTHESCO DOS SANTOS como incurso no art. 121, § 2°,
incisos I (motivo torpe) e IV (dificuldade de defesa da vítima), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e, também, como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, da Lei n° 11.343/2006, requerendo seja ele citado e processado na forma da lei, ouvindo as testemunhas arroladas, prosseguindo-se até final julgamento.
” (id.
154701470, pág. 1/5
)

A denúncia foi r
ecebida
(id.
154701470
, pág.
133/137
)
.

O
réu
foi citado (id. 1547701470, pág. 159) e
apresentou resposta à acusação (id. 154701470, pág. 199
/202)
.

Realizadas audiências de instrução, foram ouvid
a
s
a vítima

Alex Júnior de Campos Gomes
,
as testemunhas Thiago Henrique de Campos Gomes,
Tha
í
za
Caroline de Campos Gomes
e

Isvá
Aparecida Gomes Rocha, os policiais militares Lucimar Mirand
a
de Jesus e Luiz Rafael Evangelista Neves
, bem como
realizado o interrogatório do réu FRANTHESCO DOS SANTOS
(id.
154701470, pág. 241/245; id. 154701471, pág.
16/17 e 62/67).

A prisão preventiva do réu
FRANTHESCO DOS SANTOS
foi relaxada,
o qual assumiu o compromisso da liberdade mediante a observação de medidas cautelares alternativas, dentre elas
, a “
proibição de mudar de residência ou ausentar-se da Comarca por mais de trinta dias, sem prévia comunicação e autorização da autoridade processante
” e
“
o comparecimento
, perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para ato a ser realizado e para eventual julgamento
”
(id. 154701471, pág. 21/28 e 38).

A pedido do Ministério Público, o
Juízo singular determinou a juntada de cópia do
P
rocedimento
de R
epresentação por
A
to
I
nfracional
contra a adolescente
Mislene
Cassiane Almeida de Arruda
que tramitou na Vara da Infância e Juventude - Autos n. 258-76.2016.8.11.0063 (cód. 96109) - (id. 154701471, pág. 61/62)
.

A
ordem
judicial foi
atendida
(id. 154701471, pág. 104/
243 e id. 154701472, pág. 1/87). A sentença
do
ato infracional análogo aos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, e tráfico de drogas está disponível no id. 154701472, pág. 54/59), a qual transitou em julgado (id. 154701472, pág. 82).

O Ministério Público e a defesa apresentaram memoriais
.

O órgão ministerial registrou que, “
conquanto não tenha constado na capitulação inserida na denúncia, sua narrativa descreve de maneira clara que o
acusado FRANTHESCO DOS SANTOS corrompeu e facilitou a corrupção da adolescente
Mislene
Cassiana Almeida Arruda, com ela praticando infração penal
”, de modo que se apresenta “
admissível a
emendatio

libelli
, nos termos do artigo 383 do CPP
”, tendo o
parquet
postulado pela pronúncia (id. 154701472, pág. 89/100).

A Defensoria Pública pugnou pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso, pela impronúncia do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, e absolvição do delito de corrupção de menores (
id. 154701473, pág. 2/20).

Na sentença, a
autoridade judiciária de primeiro grau
pronunciou o réu
FRANTHESCO DOS SANTOS “
como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, artigo 28, caput, da Lei n° 11.343/2006 e artigo 244-B, § 2°, da Lei n°. 8.069/1990, a fim de que seja oportunamente submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, por todos esses crimes conexos praticados
” (id. 154701473, pág. 23/29).

O réu FRANTHESCO DOS SANTOS, não
encontrado
, foi intimado da sentença de pronúncia por edital (id. 154703356, 154703357, 154703358 e 154703367).

Registra-se a tentativa de localização em endereços nas cidades de Rondonópolis e Cáceres (id. 154701494, 154701499 e 154703352)
, bem como a expedição de ofício ao Secretário-Adjunto de Administração Penitenciária para prestar informações se o réu encontrava custodiado em alguma unidade prisional (id. 154703353).

O Ministério Público e a Defesa interpuseram Recurso em Sentido Estrito.

A Promotoria pela reforma parcial da sentença para pronunciar o réu pelo crime de tráfico de drogas, enquanto a Defesa
,
pela
“
reforma total da r. decisão de pronúncia em favor do Recorrente FRANTHESCO DOS SANTOS, impronunciando-o, com fulcro no artigo 414, do Código de Processo Penal
”
(id. 154701480 e
1547703363).

E
sta c. Câmara
proveu o recurso ministerial e negou provimento ao recurso defensivo para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri
“
pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29, ambos do Código Penal, bem como pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006, nos termos da denúncia
”
(id.
166
978661
).

Com o trânsito em julgado da decisão colegiado, os autos foram remetidos para o juízo de origem, que designou
sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri (id. 226270722).

O réu não foi localizado (id. 226271166 e 226271179), razão pela qual foi citado por
edital (id. 226270725).

N
a sessão plenária,
foram ouvidas
a vítima Alex Júnior de Campos Gomes, as testemunhas
Thaíza
Caroline de Campos Gomes e Thiago Henrique de Campos Gomes
e
o
P
olicial
M
ilitar Lucimar Mirand
a
de Jesus
(id.
226271184, pág. 11)
.

Pois bem.

O réu (apelante) foi preso em flagrante e a adolescente
Mislene
Cassiana Almeida de Arruda também apreendida em flagrante (id. 154701470, pág. 7).

O
Policial Militar Lucimar Miranda de Jesus, ouvido na
d
elegacia, em juízo e na sessão plenária,
afirmou que no dia dos fatos (20/01/2016) estava “
em rondas pela Avenida Principal do Bairro Pedra Noventa
” quando a “
guarnição avistou um veículo VW Gol de cor vermelha em alta velocidade, indo em direção à Policlínica do bairro
”. Realizada abordagem, “
o condutor do veículo disse que estava levando seu irmão ALEX que tinha sido alvejado por disparos de arma de fogo e apresentava ferimento no antebraço direito e mão direita
”. Relatou que “
em conversa com familiares da vítima, foi-nos informado que quem efetuou os disparos seria a suspeita MISLENE, menor, na companhia de um outro indivíduo trajando camiseta listrada e que ambos estariam numa motocicleta de cor preta
”, os quais poderiam ser encontrados em uma residência
, no Bairro Vista da Chapada.

Em diligência ao local indicado, estacionaram “
a viatura um pouco antes da referida residência
” e, “
ao chegarem
a
pé, em frente à citada residência
”, avistaram “
os suspeitos
Mislene
e
Franthesco
” e, “
ao perceberam a presença da guarnição, correram para os fundos
”. Detidos, foram apreendidas
a motocicleta e
a
arma utilizada no crime [pistol
a

taurus
, calibre .38], bem como uma porção de ácido bórico, um frasco de lidocaína e uma
“trouxinha”
de cocaína
. Durante entrevista, a adolescente admitiu que “
a arma era de sua propriedade e assumiu a autoria da tentativa de homicídio, porém disse que esses disparos seria para atingir a irmã de ALEX, chamada
Taissa
Carolina
”, bem como “
que o suspeito
Franthesco
pilotou a motocicleta Honda CG FAN de placa
NJN-1781, dando suporte à
Mislene
”
(id. 154701470, pág. 9/10, id. 154701478 e id. 226171181).

A testemunha Thiago Henrique de Campos Gomes

prestou depoimento
na fase policial
,
em juízo e na sessão plenária
.
D
escreveu que, no dia dos fatos,
ouvi
u
cerca de três disparos
e, i
nicialmente
,
pensou
“
que seria crianças do bairro estourando bombinhas
”
. Logo após
foi
chamado por familiares para prestar socorro a seu irmão Alex
,
baleado
na região do braço
. A vítima
o telefonou
,
foi a seu encontro
e, acompanhado de sua irmã
Thaiza
, o
lev
ou
até a Policlínica do Bairro Pedra 90. Esclareceu que, durante o trajeto, “
jogou o carro sobre a viatura da polícia para que eles viessem atrás
” por receio
da continuidade delitiva pelo
s autores do crime
. Na policlínica, a Polícia tomou conhecimento dos fatos e,
posteriormente, localizou o réu e a adolescente
Mislene

(
id. 154701470, pág. 68, id. 154701478 e id. 226171181).

A vítima Alex Júnior de Campos Gomes prestou depoimento na fase policial, em juízo e na sessão plenária. Na Delegacia, afirmou que, “
na data dos fatos, por volta das 13:00 horas
”, estava “
chegando na residência de sua genitora, e ao abrir o portão percebeu uma moto preta aproximando
”, “
parou no portão para olhar e observou que havia dois indivíduos na referida motocicleta ambos com capacete
”, sendo “
que repentinamente o passageiro sacou uma arma e efetuou disparos contra a sua pessoa
”, ocasião em que “
correu para dentro da casa de sua genitora
”. Em seguida, sua irmã
Thaiza

e seu irmão Thiago o socorreram e o levaram até a policlínica, “
sendo que no trajeto a polícia abordou o seu irmão e tomou conhecimento dos fatos
” - sic - (id. 154701470, pág. 65). Em juízo e na sessão plenária, a vítima ratificou a dinâmica da ação delituosa, além de reiterar não ter identificado o condutor e o passageiro (id. 154701478 e id. 226171181).

A testemunha
Isvá
Aparecida Gomes Rocha, vizinha da vítima, declarou, na fase judicial, que “
é vizinha da vítima, viu que passou um casal de moto, e que quem estava pilotando era um homem, mas não o reconheceu. Foi socorrer a vítima quando ouviu os barulhos de grito. Não conhece o
Franthesco
e nem a
Mislene
. Ouviu comentários sobre o desentendimento de
Thaiza
e
Mislene
, viu que a vítima ficou muito mal após os tiros que estava nervosa com o acontecido, ficou sabendo que a
Thaiza
estava sendo ameaçada (...)
” - sic - (trecho do depoimento judicial extraído da sentença, id. 154701483, pág. 4).

A testemunha
Thaiza
Caroline de Campos Gomes
, irmã da vítima e, em tese, o alvo inicial da menor
Mislene
, foi ouvida na fase policial, em juízo e na sessão plenária.

E
m
j
uízo, relatou que:

“
estava na residência de sua genitora no momento dos fatos, estava no quarto, ouviu três tiros. Viu seu irmão correndo, quando saiu da residência a vizinha lhe disse que quem havia atirado era a menina que andava com a depoente em seu carro, a
Mislene
, que era ela quem estava na garupa da moto. Mostrou uma foto para confirmar se era realmente a
Mislene
. Morou com a
Mislene
por quinze dias e desentenderam por
Mislene
não querer ir embora de sua casa. Foi para a Policlínica com seu irmão e lá a polícia chegou dizendo que havia apreendido
Mislene
e mais um rapaz; Quando
Mislene
foi liberada mandou mensagem
ameaçando ela
dizendo “quem traiu vai pagar”. Não conhecia
Franthesco
, o viu pela primeira vez em audiência. Não ficou sabendo se a arma do crime foi apreendida. Foi apreendida droga na casa onde
Mislene
foi encontrada. Nunca foi ameaçada por
Mislene
antes dos fatos, somente após, não sabe dizer qual a relação entre
Mislene
e
Franthesco
. Não sabe a cor da moto, tampouco a marca. Não sabe nenhuma característica que possa identificar quem pilotava a moto.
Franthesco
e
Mislene
não moravam ali próximos. Os vizinhos não conhecem a
Mislene
” - sic - (depoimento extraído da sentença de pronúncia - id. 154701473, pág. 25)

Na sessão plenária, a
testemunha
Thaiza
Caroline de Campos
reiterou o depoimento prestado na fase judicial e acrescentou que, embora tenha reatado a amizade com a adolescente
Mislene
,
confirmou que
, inicialmente,

ela seria
o alvo
, cuja tentativa homicida
foi
motivad
a
por ciúmes
, vez que
a adolescente
Mislene
pretendia relacionar com o seu então marido, identificado por Jean

(id. 226271181)
.

Em audiência de apresentação perante o Juízo da Infância e Adolescência, a adolescente
Mislene
(coautora dos fatos) confessou a prática do ato infracional, apontando o réu, ora apelante, como fornecedor da arma supostamente utilizada na ação delitiva e condutor da motocicleta utilizada na execução do crime. Confira-se:

“
(...) É verdade o que consta na Representação, conheceu FRANTESCO através dos guris que lhe falaram para matar
Thaiza
. Conheceu
Franthesco
dois dias antes dos fatos, no Pedra 90, na casa onde lhe arrumaram
pra
ficar. Conhece
Thaiza
e atirou nela em razão dela ter ficado com seu
ex
namorado Juninho. Expôs esse envolvimento num grupo cujos integrantes diziam pertencer ao Comando Vermelho, de onde veio a ordem para que ambos fossem mortos. Disseram à declarante que, se não matasse
Thaiza
, a declarante é que seria morta. Alex é irmão da
Thaiza
, a ordem para matar
Thaiza
veio de Chico e Zé, que se diziam integrantes da Comissão do Comando Vermelho. Estava no grupo em razão da
Thaiza
tê-la colocado. Morou um tempo com
Thaiza
. Fez uma gravação onde
Thaiza
admitia ter ficado com seu
ex
Juninho e lançou no grupo. Não tinha duas semanas que havia terminado com Juninho. Juninho terminou com a declarante porque
Thaiza
havia dito que a declarante tinha doença. Os meninos do Comando Vermelho arrumaram casa, moto e arma. A casa ficava no Pedra.
Franthesco
, que tem por apelido “Sapão” lhe forneceu a arma e disse: “bora lá,
nós vai
pegar ela hoje”, referindo-se à
Thaiza
.
Thaiza
estava em frente à casa da mãe dela. Foi de moto com “Sapão” atirou e saiu fugindo. A arma foi apreendida. Sapão foi preso. O Comando já mandou matar muita gente que a declarante conhece. Não pertence ao Comando Vermelho, embora participasse do grupo. Alex estava chegando na casa
no momento em que
a declarante se aproximou para praticar o crime. Nunca tinha atirado, a arma usada era um 38. O Comando fez uma lista de pessoas que deveriam ser mortas, sendo certo que o nome de
Thaiza
era um dos primeiros (...)
” - sic - (depoimento extraído da sentença de pronúncia - id. 154701473, pág. 25)

O réu, na fase policial
, permaneceu em silêncio (id. 154701470, pág. 16). Em juízo
,
admitiu
ser usuário e
a propriedade da droga, mas
negou
participação na tentativa do crime de homicídio qualificado
(id. 154701478)
.

Esse é o quadro fático probatório delineado nos autos.

Dito isso, vejamos.

O veredi
c
to do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Isto é, “
apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.641.010/CE, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024).

A
materialidade
dos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada e tráfico de drogas
está
comprovad
o pelo termo de apreensão (id. 154701470, pág. 30), laudo de constatação preliminar de drogas (id. 154701470, pág. 32)
, laudo pericial de pesquisa de substância entorpecente (id. 154701470, pág. 83/86), laudo pericial de eficiência de arma de fogo, munição e estojo (id. 154701470, pág. 97/104)
, prontuário médico (id. 154701471, pág. 77/91), laudo pericial indireto de lesão corporal (id. 154701471, pág. 96/101) e laudo pericial
de lesão corporal
(id. 154701472, pág. 66/71), os quais não sofreram qualquer impugnação.

No tocante
a autoria delitiva, a
prova oral produzida [declarações do policial militar, dos irmãos da vítima e da confissão
da adolescente
Mislene
, coautora dos fatos, em audiência de apresentação no Juízo da Infância e Adolescência] e
as circunstâncias
do flagrante
[
apelante
preso
na
companh
ia
da adolescente
Mislene

e em
posse de arma de fogo, motocicleta e substâncias entorpecentes
] mostrou-se satisfatória para que os jurados não acolhessem
a tese absol
utória
dos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, e tráfico de drogas
.

Sobre as qualificadoras [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido], a partir dos elementos produzidos ao longo da instrução criminal, notadamente a confissão da adolescente
Mislene
e do depoimento da testemunha
Thaiza
Caroline de Campos Gomes, irmã da vítima e, em tese, o alvo inicial da menor,

o réu FRANTHESCO, ora apelante,

por
ordem de matar
oriunda da Facção Criminosa
do Comando Vermelho
e motivado por
desavenças entre
as adolescente

[
Mislene
e
Thaiza
]
por su
posto interesse de se relacionar
em
com os ex-maridos
,
concorreu à prática do homicídio qualificado, na forma tentada, ao pilotar uma motocicleta e dar condição à passageira, a adolescente
Mislene
, que portava uma arma de fogo, de efetuar disparos contra a vítima [Alex] no momento em que essa ingressava na residência de sua genitora, em frente ao portão do imóvel, sem permitir reação de defesa [ação inesperada].

Na hipótese
,
“
a incidência da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima não se revela absolutamente dissociada do conjunto probatório até então produzido, segundo o qual
esta
teria sido surpreendida com a ação do paciente, que se aproximou de inopino e desferiu três disparos contra a vítima, circunstância que pode ter inviabilizado qualquer reação defensiva
” (STJ,
AgRg
no HC n. 866.374/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023).

Em caso semelhante, decidiu esta c. Câmara:

“
O recurso que dificultou a defesa da vítima foi fundamentado no fato de a vítima ser surpreendida, de forma inesperada, pelo disparo de arma de fogo enquanto se encontrava em situação de vulnerabilidade, sem qualquer chance de defesa, uma vez que estava em frente à própria residência e em momento de descontração com familiar e amigo
.” (Apelação n. 1014627-48.2021.8.11.0042, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 22/10/2024)

Registro que, em relação ao delito de tráfico de drogas [crime conexo], o Conselho de Sentença, ao responder a 2a série de quesitos, entendeu [
com
4 votos para sim e 3 para não] que
o
réu tenha a intenção de comercializar a substância entorpecente
apreendida em sua residência
(
id. 154701470, pág. 30, e
id. 226271184
),
o que pode ser deduzido pela apreensão de
cocaína e insumos [
um
frasco de cloridrato de lidocaína
e
uma porção de ácido bórico
]

considerados matérias-primas

para
o
prepar
o e refino da droga
, a configurar

destinação comercial
por indicarem “intuito de mercancia” (TJMT, N.U 0003257-69.2019.8.11.0039, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024).

Noutra ótica
, “
a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício
” (TJMT, N.U 1016290-55.2021.8.11.0002, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05/11/2024)
, podendo, ainda, caracterizar o tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição
no varejo a usuários indeterminados (TJMT, N.U 1000793-55.2022.8.11.0102, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 27/08/2024).

Portanto
,

se
os jurados acolheram a versão acusatória [tanto da tentativa de homicídio qualificado como do crime conexo de tráfico de drogas] exposta pelo órgão do Ministério Público
,
não se configura “
como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
A decisão dos jurados que, com supedâneo nos elementos constantes nos autos, opta por uma das versões apresentadas, fundada em prova produzida durante a instrução processual, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório, situação, essa, que não ocorreu na espécie. Isso porque, é sabido que havendo duas versões nos autos, uma apresentada pela acusação e outra pela defesa, ambas fundadas em provas produzidas durante a instrução penal, é lícito ao Conselho de Sentença optar por uma delas, não havendo, pois, como se falar em decisão contrária à prova dos autos em casos tais
.” (Apelação n. 0008100-78.2013.8.11.0042, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 27/11/2024)

Logo
, injustificável a submissão do apelante a novo julgamento.

Com efeito, “
a condenação ao pagamento das custas processuais é decorrência lógica do julgamento da ação penal [art. 804 do CPP], cabendo ao juízo da execução aferir a real situação financeira do agente, podendo, a depender da situação, suspender o adimplemento, ou até mesmo dispensá-lo
” (TJMT, Apelação n. 0005532-50.2016.8.11.0021, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/09/2024).

Enfim, os dispositivos relacionados às teses suscitadas foram analisados e integrados à fundamentação do voto, para fins de prequestionamento.

Ante o exposto
,

em
conso
n
ância

com o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça
, conhecid
a
a pretens
ão
de reexame, julgo
o RECURSO

DESPROV
ID
O
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025